Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714077-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HB ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DÍVIDA COMUM. CRITÉRIO ÚNICO PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Havendo condenação de devedores solidários ao pagamento da mesma dívida, não há fundamento para a utilização de critérios distintos quanto à correção monetária e aos juros moratórios, máxime ante a estipulação expressa no título judicial dos parâmetros para a sua incidência. II. Ante a unidade da prestação que é da essência da obrigação solidária, a teor do que prescrevem os artigos 264 e 275 do Código Civil, não há que se cogitar de critérios distintos para a sua apuração em relação a cada um dos devedores solidários. III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre matéria expressamente definida na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, suscitando que a verba sucumbencial foi fixada de forma excessiva. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada ofensa ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca da verba honorária, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028